Tribunal: TJSP
Processo: 2118270-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Isenção tarifária de transporte urbano – Bilhete Único Especial – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para a concessão imediata do benefício – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança no curso da lide – Inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese de reconhecimento do direito

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Isenção tarifária de transporte urbano – Bilhete Único Especial – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para a concessão imediata do benefício – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança no curso da lide – Inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese de reconhecimento do direito apenas ao final da ação – Desprovimento do recurso.